Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710452-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON PIRES, NELSON RENI SCHULZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VILSON PIRES E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Produção Antecipada de Provas, Feito no 0735545-86.2021.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., indeferiu o pedido de majoração das astreintes anteriormente fixadas. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A multa pelo descumprimento da obrigação de fazer não é medida para indenizar a parte, mas sim para compelir o executado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Nesse sentido, no caso dos autos, a multa não foi suficiente para que o executado cumprisse a obrigação, razão pela qual deixo de promover a respectiva majoração. Ao autor para promover o andamento do processo, indicando as medidas que pretende para obtenção dos documentos, em cinco dias, sob pena de extinção.” (Num. 119461141 do Feito originário). Dizem os Agravantes que “houve a intimação da agravada para que apresentasse a documentação sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00. O prazo transcorreu em 11/02/2022 sem que houvesse cumprimento a determinação.” (Num. 34144418 - Pág. 3). Assim, informam que postularam a majoração da multa, o que foi indeferido pela decisão ora agravada, ao fundamento de que a imposição da multa não foi suficiente. Ressaltam que o Feito originário, Produção Antecipada de Provas, “tem por finalidade a obtenção de documentos que são indispensáveis para avaliação e viabilidade de futura liquidação individual de sentença coletiva em desfavor da agravada, em ação civil pública distribuída à 3a Vara Federal sob no 94.008514-1” (Num. 34144418 - Pág. 4). Sustentam que os documentos são essenciais para a propositura da liquidação de sentença e que “a função da multa é vencer a obstinação da agravada em cumprir a obrigação imposta, tendo caráter coercitivo podendo ser majorada independente de requerimento da parte, considerando até mesmo a notória capacidade econômica da agravada recalcitrante, buscando assim garantir a efetividade da tutela jurisdicional” (Num. 34144418 - Pág. 5). Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o sobrestamento do Feito originário até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requerem o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para o fim de majorar a multa imposta ao Agravado em razão do descumprimento da decisão judicial. Preparo regular (Num. 34144419). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Produção Antecipada de Provas, Feito no 0735545-86.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de majoração das astreintes anteriormente fixadas. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, em princípio, a análise do Feito originário revela que a pretensão deduzida pelos ora Agravantes consiste na obtenção de ordem judicial de exibição de documentos referentes às Cédulas de Crédito Rural mencionadas pelos Postulantes. Pois bem. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, foi editado o enunciado n.o 372 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.” Com a entrada em vigor do atual CPC, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), atualizou o entendimento sobre a questão e elencou requisitos a serem observados antes da determinação de exibição sob pena de multa. Confira-se a ementa gerada para o acórdão paradigmático: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: ‘Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015’ (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes. 3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes. 3.3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos termos da tese firmada neste voto. 3.4. Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes. 3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.” (REsp 1777553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 01/07/2021) Conforme a tese firmada, “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. Nesse descortino, além da necessidade de observância de contraditório prévio, exige-se, antes da cominação da multa, a realização de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que, salvo melhor juízo, não foi observado no caso do Feito originário. A citação do Agravado foi determinada ao Num. 107436347 do Feito originário, sobrevindo a apresentação de contestação (Num. 109903053) e, posteriormente, a determinação de Num. 112663701 (“Intime-se pessoalmente a ré para cumprir o determinado no ID 107436347, fornecer as cédulas de crédito rural indicadas na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de adoção de novas medidas em caso de novo descumprimento.”). Assim, não se vislumbra que tenha sido observado o requisito eleito pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma vinculante, consistente na prévia “tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva”. Desse modo, é questionável a própria aplicação da multa. Consequentemente, tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes, que pretendem a majoração da referida multa. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador